Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701662-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIO LUIZ CHEFALY MOCHON EMBARGADO: PARREIRA &amp; LUIZ COMERCIO E EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP - EPP, BRASILIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA - ME, GLOBALTEC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RESINAS E EMBALAGENS LTDA, JOAO DA SILVA PARREIRA, PATRICIA KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS LUIZ, MILTON BARBOSA DE SOUSA JUNIOR DESPACHO Considerando que o prazo pleiteado pela peticionante no Id. 19086544 se encerrou no último dia 08, presumo que não houve a concessão de novo atestado médico, mormente em face da advertência contida no Despacho de Id. 18562428. Deste modo, aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, contado desde o dia 09 do presente mês, dia seguinte ao término da licença médica a que a alude a petição de Id. 19086544. Após, venham os autos conclusos para apreciação do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora